Tribunal: TJDFT
Processo: 0009010-28.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009010-28.2007.8.07.0010 RECORRENTE: FABIO OTAVIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SIMPLES. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS 'A", "B", "C" E "D". NULIDADES ANTERIORES E POSTERIORES À DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Ainda que haja pequena divergência sobre a data correta dos fatos, a peça acusatória indicou o curto lapso temporal em que eles ocorreram, respeitando o artigo 41 do CPP e não oferecendo qualquer prejuízo ao estabelecimento do contraditório e ao exercício da ampla defesa. Não há nulidade se o advogado de defesa, ciente da data da audiência, não comparece ao ato, mas esteve presente durante o novo interrogatório do réu, que, na ocasião, ratificou, integralmente, todas as declarações anteriores. A intimação da data da audiência a ser realizada no juízo deprecado é desnecessária se a defesa foi intimada da expedição da carta precatória. Enunciado da súmula 273 do STJ. Inocorre nulidade pelo fato de terem sido juntadas aos autos provas emprestadas de outro processo-crime com antecedência, respeitado o prazo legal (art. 479 do CPP) e delas teve vista a defesa, assim respeitados o contraditório e a ampla defesa. Se a documentação foi juntada pela defesa dentro dos 3 (três) dias úteis anteriores à sessão plenária (art. 479 do CPP), adequado o indeferimento da sua utilização em plenário. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Exclui-se a valoração desfavorável da culpabilidade do autor mediato, se o número de disparos efetuados pelo autor direto do homicídio não tem relação com a conduta daquele. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base, o que melhor atende ao princípio da individualização da pena. Homicídio arquitetado mediante concurso de agentes, inclusive com a utilização de uma menor, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. As consequências do crime são valoradas pelos efeitos da conduta delitiva no mundo exterior ao delito em si. No caso, a orfandade pode ser considerada como consequência especialmente mais danosa no caso em que o crime contra a vida ensejar o desamparo de cinco filhos menores. Precedentes STJ e TJDFT. Parcialmente providos os recursos dos acusados Fábio e Clênio para reduzir as penas. Negado provimento ao recurso do acusado Dorivaldo. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 261, 564, inciso IV, ambos do CPC, e 8o, “2”, letra f, do Pacto de São José da Costa Rica, suscitando nulidade do ato de realização de oitiva de testemunha no juízo deprecado sem prévia intimação do advogado para o ato; b) artigo 593, inciso III, alínea “a”, do CPP, arguindo nulidade decorrente da juntada aos autos do processo de prova emprestada de outro processo crime; c) artigos 479, caput, e parágrafo único, 563, e 593, inciso II, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, pois lhe foi vedado o uso de documento imprescindível para a sua defesa em plenário; d) artigo 593, inciso III, alínea “a”, do CPP, porquanto a conduta do Promotor de Justiça, mencionando inquérito policial instaurado contra o acusado, teria comprometido a imparcialidade dos jurados, causando, por conseguinte prejuízo ao recorrente; e) artigo 593, inciso III, alínea ‘d”, do CPP, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria a prova dos autos, porque o réu não combinou previamente a prática delitiva e não há provas que amparem as qualificadoras reconhecidas; f) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, e 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena em relação aos antecedentes, as consequências do crime, e as circunstâncias do crime; Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “f”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXVIII, alínea “c”, LIV, LV, LVI, XLVII, alíena “b”, da CF; 8o , “2”, letra f, do Pacto de São José da Costa Rica, e enunciado 155 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 261, 564, inciso IV, ambos do CPC, e 8o, “2”, letra f, do Pacto de São José da Costa Rica, 593, inciso III, alínea “a”, do CPP. Isso porque a turma julgadora ao analisar as questões assentou: As defesas foram devidamente intimadas da oitiva da testemunha Cristiano Rodrigues Andrade, determinada por carta precatória, conforme se verifica na publicação de fl. 244, que remete ao ofício de fl. 227, o qual informa a data e o horário da audiência no juízo deprecado. Com relação à oitiva da testemunha Ednaldo Otaviano Borges, a publicação de fl. 388 deu ciência às partes da expedição da carta precatória, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal sobre a data da audiência a ser realizada no juízo deprecado, nos termos da súmula 273 do STJ. Além disso, abriu-se prazo para manifestação e realização de outras diligências após a juntada da precatória (fl. 409), garantindo a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Inocorre nulidade pelo fato de ter sido juntada aos autos do processo prova emprestada de outro processo-crime, consistente em cópia da sentença de pronúncia da pessoa de Galba Rogério Otaviano, irmão do réu. A cópia foi juntada aos autos com antecedência, respeitado o prazo legal (art. 479 do CPP). Dela deu-se vista à defesa, assim respeitados o contraditório e a ampla defesa (fl. 1.393), sendo oportunizado, em plenário, o debate de todos os argumentos apontados, não havendo se falar em prejuízo. ...... Quanto à conduta do Promotor de Justiça, que teria praticado, no processo, os atos descritos às fls. 1868/1870, por si só, não são suficientes para afetar a imparcialidade dos jurados. Certo é que a defesa teve a oportunidade do contraditório e não comprovou prejuízo concreto, razão pela qual não há nulidade a ser declarada (ID 14923099) Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação às teses de que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria a prova dos autos, porque o réu não combinou previamente a prática delitiva e não há provas que amparem as qualificadoras reconhecida, bem como quanto à dosimetria da pena (artigo 593, inciso III, alíneas “c”, e ‘d”, do CPP, bom como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 479, caput, e parágrafo único, 563, e 593, inciso II, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Quanto à determinação do juiz de que não fossem utilizados em plenário os documentos de fls. 1.619/1.659, porque juntados intempestivamente, não houve insurgência da defesa no momento oportuno, conforme se verifica da ata de julgamento (fl. 1.668). Preclusa a decisão, não há nulidade a ser declarada. Ademais, a juntada efetivamente ocorreu dentro do prazo de três dias do art. 479 do CPP, que só permite a leitura, em plenário, de documento juntado aos autos antes desse período (ID 14923099) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 155 Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange aos demais dispositivos constitucionais tidos por malferidos, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023